Tribunal: TJBA
Processo: 0315454-70.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315454-70.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BEMSTAR FITNESS LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA LUCIA RODRIGUES SANTANA CABRAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PROVA. INOCORRÊNCIA. PENHORA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário. O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, os apelantes sustentam, em síntese, prescrição do título, necessidade de exibição de documentos/conversão em diligência, excesso de execução e abusividade de encargos, bem como alegações relativas a constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário; (iii) saber se é possível conhecer da alegação de excesso de execução sem indicação do valor incontroverso e apresentação de memória de cálculo; (iv) saber se seria necessária a conversão do julgamento em diligência para exibição de documentos; e (v) saber se subsiste nulidade/ilegalidade quanto às alegações de abusividade de encargos, descaracterização da mora e impossibilidade de penhora de ativos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de não conhecimento é rejeitada, pois as razões recursais delimitam pedido de reforma/anulação e impugnam, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.
4. A pretensão executiva não está prescrita: por se tratar de cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial (Lei nº 10.931/2004, art. 28), aplica-se o prazo trienal da legislação cambial (Lei Uniforme de Genebra, art. 70, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004), contado do vencimento final do título, não consumado no caso.
5. A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida, pois os embargantes não indicaram o valor que entendem correto nem apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, ônus previsto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.
6. Não há cerceamento de defesa pela não conversão do julgamento em diligência ou indeferimento de prova pericial, por se mostrarem suficientes a cédula e a planilha de evolução do débito para o exame da regularidade da execução, inexistindo necessidade de produção probatória adicional.
7. As alegações de abusividade de encargos, descaracterização da mora e ilegalidade da comissão de permanência restam prejudicadas, ante a inviabilidade de exame do excesso sem o atendimento ao art. 917, § 3º, do CPC. Quanto à penhora, registra-se a ausência de constrição efetivada, e, ainda assim, a existência de garantia real não impede a adoção de outros meios executivos, sendo a ordem do art. 835 do CPC preferencial e relativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).
Tese de julgamento:

1.

Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, ainda que sucintamente, delimita o pedido recursal e impugna os fundamentos essenciais da sentença (CPC, arts. 1.010, III, e 932, III).

2.

À pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário aplica-se o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

3.

A alegação de excesso de execução exige indicação do valor incontroverso e apresentação de memória de cálculo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º).

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 835, 917, §§ 3º e 4º, 932, III, 1.010, III, 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8046793-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 27/08/2024; TJBA, Apelação Cível n. 8000142-15.2022.8.05.0022, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 22/05/2024; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8021517-36.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28/07/2025; TJMG, Apelação Cível n. 5013972-47.2017.8.13.0024, Rel. Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD 2G), 3º Núcleo de Justiça 4.0 – Cív, j. 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 0315454-70.2016.805.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,

BEMSTAR FITNESS LTDA – ME e outros
e,
Apelado, BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.